Tribunal: STF
Processo: ARE 1332163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e pela COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 5º DO DECRETO N° 41.019, DE 26/02/1957. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI N. 9.427, DE 26/12/1996. ARTIGO 218 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES N. 479/2012 E 587/2013. TRANSFERÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATIVO IMOBILIZADO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE



    1. A ANEEL, ao expedir as referidas normas, transbordou do seu limite regulamentar criando e ampliando obrigações aos municípios, invadindo matéria reservada à lei, sobretudo porque o prazo fixado de modo uniforme não abrange as complexas e múltiplas providências que precisariam ser tomadas concretamente pelo Poder Municipal para possibilitar a transferência prevista, sem prejuízo da continuidade do serviço público.



    2. Precedentes desta Corte: AI 2015.03.00.000624-6/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NA BARRETE. Quarta Turma, j. 13/08/2015 - D.E. 09/09/2015: AI 2015.03.00.002646-4/SP. Relator - Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO. Sexta Turma. 1. 11/06/2015, D.E. 22/06/2015: e AI 2013.03.00.023728-4/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma. j. 23/10/2014, D.E. 03/11/2014. entre outros.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 5? DO DECRETO N. 41.019, DE 26/02/1957. ARTIGOS 2° E 3° DA LEI N. 9.427, DE 26/12/1996. ARTIGO 218 DA RESOLUÇÃO ANEEL N° 414/2010, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES N. 479/2012 E 587/2013. TRANSFERÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATIVO IMOBILIZADO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O acórdão não incorreu em omissão ante o adequado enfrentamento das questões postas em discussão.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o julgado, mesmo a título de prequestionamento, e o caráter infringente é cabível somente em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.



    3. Acresça-se, a propósito, que a matéria acerca da controvérsia debatida nestes autos, cingindo-se à prescrição, contida em ato normativo da ANEEL, que determina aos Municípios receberem o Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) das distribuidoras de energia elétrica, foi exaustivamente examinada no acórdão ora atacado, onde restou expressamente lá firmado que, à luz da legislação de regência - a saber, o Decreto n. 41.019, de 26/02/1957, o qual regulamenta os serviços de energia elétrica, a Lei n. 9.427, de 26/12/1996, a qual, entre outras providências, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, e finalmente a Resolução ANEEL n. 414/2010, com redação conferida pelas Resoluções n°s 479/2012 e 587/2013 - a ANEEL, ao expedir as referidas normas, transbordou do seu limite regulamentar, criando e ampliando obrigações aos municípios, invadindo matéria reservada à lei, sobretudo porque o prazo fixado de modo uniforme não abrange as complexas e múltiplas providências que precisariam ser tomadas concretamente pelo Poder Municipal para possibilitar a transferência prevista, sem prejuízo da continuidade do serviço público".



    4. Nesse exato sentido, esta C. Corte, no AI 2015.03.00.000624-6/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, Quarta Turma, j. 13/08/2015, D.E. 09/09/2015; no Al 2015.03.00.002646-4/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 11/06/2015, D.E. 22/06/2015; e no AI 2013.03.00.023728-4/SP, Relator Desembargador Federal MAIRAN MALA, Sexta Turma, j. 23/10/2014, D.E. 03/11/2014.



    5. Ambos os embargos de declaração rejeitados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Quanto às insurgências verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente